Tribunal: TJMT
Processo: 0001180-04.2014.8.11.0091
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001180-04.2014.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANDA DE CAMPOS BRITO - CPF: 384.286.601-15 (APELANTE), EDSON CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 963.937.771-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA - CPF: 010.583.611-71 (ADVOGADO), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS — MERA EXPECTATIVA DE DIREITO — CONVALIDAÇÃO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO EM CASO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA MANIFESTAMENTE ILEGAL OU EM SITUAÇÃO DE ABUSO DE PODER — NÃO OCRRÊNCIA — REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (RE 837.311 – TEMA 784) — RECURSO DESPROVIDO.

A parte Apelante tem apenas mera expectativa de direito, haja vista que classificada fora do número de vagas, somente se convalidando em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública.

Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 e publicado em 18/04/2016 onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.

Na mesma Repercussão Geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em optar entre os candidatos classificados remanescentes, durante a validade do concurso anterior, ou os primeiros aprovados do novo certame, ressalvados os casos de abusos do poder público.

Nesse norte, para que haja configuração preterição pelo fato de haver contratações temporárias, necessária a clara demonstração de que as referidas contratações foram realizadas de forma arbitrária e abusiva pela Administração Pública.

Não demonstração de ato arbitrário ou abuso de poder pela Administração Pública.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Vanda de Campos Brito
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, que nos autos da ação de Mandado de Segurança n. 1180-04.2014.811.0091, Código 65285, movida em desfavor do
Prefeito Municipal
, daquela cidade, julgou improcedente o pedido denegou a segurança pleiteada.

A parte Impetrante alega ter sido classificada em 4° lugar no concurso público para o cargo de Professora objeto do Edital n° 001/2009, figurando como classificada no certame.

Sustenta que até a data da impetração existem profissionais contratados temporariamente para exercerem o mesmo cargo para o qual a Impetrante prestou certame.

Afirma que as contratações temporárias são ilegais, pois evidencia contratação de pessoas sem concurso público.

Deste modo, pugna pela reforma da sentença com a consequente concessão da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 4987931).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá/MT, 10 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020